Tribunal: STF
Processo: ARE 1319313
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, sob o fundamento de que “o Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, conferiu interpretação ao art. 114, I, da CARTA MAGNA, conforme redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, no sentido de não ser da competência da Justiça do Trabalho o processamento e julgamento das ‘causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico estatutária’”. 
    No Agravo, a parte agravante alega que a matéria não é pacífica no âmbito desta CORTE. Destaca que o STF reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no RE 1.288.440 (Tema 1143). Reitera, no mais, a argumentação desenvolvida no apelo extremo, no sentido de que a Justiça trabalhista é a competente para análise e julgamento da presente demanda.
    É o relatório. Decido.
    Merece reconsideração a decisão agravada. 
    No caso, o Juízo de origem manteve a sentença que reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar a lide, aos seguintes fundamentos (Vol. 3): 
    “(...) rejeito a preliminar de incompetência absoluta da justiça Estadual, pois os servidores públicos sujeitam-se a regime jurídico próprio, de Direito Administrativo, de modo que não se aplicam, de forma generalizada, as garantias conferidas aos trabalhadores submetidos ao regime contratual (CLT), sendo assim, são inaplicáveis as regras da legislação trabalhista, pois, in casu, trata-se de servidora estatutária, devendo-se observar a Súmula nº 339 do Colendo Supremo Tribunal Federal, que ensejou a expedição da Súmula Vinculante nº 37, in verbis: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.” (Vol. 3, fls. 1-2) 
    Esse entendimento foi confirmado em sede de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos seguintes termos (Vol. 11, fl. 3):
     “A Constituição Federal, em seu artigo 114, inciso I, fixa a regra de que a competência para o julgamento das causas envolvendo relação trabalhista com os entes públicos pertence à Justiça do Trabalho. No caso concreto, contudo, a recorrida, funcionária do IAMSPE, formula pretensão relacionada a benefícios previstos na legislação estadual, qual seja, adicional por tempo de serviço (quinquênios) e sua incidência sobre os vencimentos integrais, verbas não previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, o que descortina a competência da Justiça Comum para o julgamento da causa.” 
    Verifica-se, portanto, que o cerne da questão posta a debate consiste em saber se, à luz do art. 114, I e IX, da Constituição Federal, o critério para definir a competência (Justiça Comum ou Justiça do Trabalho) é (a) a natureza do vínculo entre servidor e ente público, ou (b) a natureza do pedido e da causa de pedir formulado na demanda.
    Sobre a “competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa”, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em recentíssimo julgamento do RE 1.288.440-RG (Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de Tema 1143), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 
    Assim, RECONSIDERO a decisão agravada e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no Tema 1143.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente